Tribunal: TJMT
Processo: 1056305-17.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056305-17.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCIMAR GOMES DE FRANCA - CPF: 017.706.281-93 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta por militar do Exército Brasileiro, o qual pleiteava o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença. O embargante aponta omissão no julgado quanto à exclusividade do seguro contratado para grupos militares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se o Colegiado foi omisso ao não abordar a exclusividade do seguro contratado para grupos militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Câmara julgadora examinou expressamente todos os fundamentos fático-jurídicos indispensáveis à resolução da controvérsia, não havendo omissão no acórdão embargado.

4.

A real intenção do embargante é rediscutir o mérito, o que não se coaduna com a finalidade desta via processual.

5.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que decida a causa com fundamentação suficiente, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa todos os fundamentos essenciais ao julgamento da causa.

3.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente embasada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17-3-2016, DJe 29-3-2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1602791/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 28-9-2021, DJe 1º-10-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação do ora embargante.

Este alega omissão no julgado em relação ao argumento de que o seguro contratado possui caráter exclusivo para grupos militares, assegurando o direito à indenização nos casos em que o segurado se torna inválido para o exercício da carreira militar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aponta omissão do acórdão quanto à exclusividade do seguro contratado para grupos militares.

No entanto, a Câmara julgadora abordou de forma expressa todos os fundamentos fático-jurídicos suscitados nas razões recursais, indispensáveis à resolução da controvérsia.

Confira-se o trecho do voto condutor do aresto embargado:

“(...)
O apelante, Militar do Exército Brasileiro, ingressou com a Ação objetivando o recebimento do valor segurado em virtude de invalidez funcional permanente decorrente de doença grave.

Aduz na inicial que firmou Contrato de Seguro de Vida com a FHE – Fundação Habitacional do Exército – como responsável pela apólice.

Registra que em dezembro de 2018 foi diagnosticado com
hanseníase dimorfa
, o que o impediu de realizar as atividades típicas de sua profissão militar

Informa ainda que em fevereiro de 2019 apresentou quadro de neurite, o que comprometeu a força de seus braços e pernas.

Requer o pagamento total do seguro contratado para casos de invalidez funcional por doença, no valor de R$90.000,00.

O Contrato de Seguro da Fundação Habitacional do Exército oferece cobertura para morte, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente parcial ou total por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença
(Id 246321197-pág. 6). Esta última hipótese é a que se enquadraria na presente demanda.

Ocorre que a perícia médica judicial concluiu que não há perda da existência independente do autor devido ao quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

Apontou também o seguinte:

“• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre sequela de doença hanseníase e limitação funcional da mão direita e do pé direito.

• O periciado apresenta
invalidez permanente parcial incompleta por doença
por comprometimento funcional com redução de 50% da funcionalidade da mão direita e comprometimento funcional com redução de 50% da funcionalidade do pé direito”.

No Tema n. 1.068 (REsp. 1845943 SP e 1867199 SP), o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17, da Circular SUSEP nº 302/2005)”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Por conseguinte, se o laudo pericial atesta que o apelante não precisa de ajuda de terceiros para as atividades diárias, ele não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.”

Evidencia-se, portanto, que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito, pois o resultado do julgamento não lhe foi favorável. Contudo, não é essa a finalidade desta via processual.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Ademais, conforme entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos as alegações suscitadas pelas partes, pois pode deliberar de forma diversa da pretendida, com outra fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado. 3. O magistrado
não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
. 4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1602791 PR 2016/0140223-1, relator Min. Sérgio Kukina, julgamento em 28-9-2021, Primeira Seção, publicação em 1º-10-2021).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025